Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000087-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER BRITO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOSE WELTON BERNARDO SILVA - CPF: 537.564.441-04 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (IMPETRANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), KAICK ALEXANDRE ALVES MARIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO
– PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA NA SENTENÇA – INCONFORMISMO – COLIMADA A OPERACIONALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR INCAPAZ DE REPERCUTIR NO REGIME INICIAL – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33. § 4o, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CRIME PRATICADO EM CONJUNTO COM MENOR DE IDADE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RESISTÊNCIA À PRISÃO – TENTATIVA DE FUGA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. A concretização do comando descrito no art. 387, § 2o, do CPP não conduzirá à alteração do regime inicial de cumprimento de pena quando o tempo de sanção imposta, subtraído o período de prisão cautelar, resultar em sanção superior a oito anos de reclusão, sem perder de vista que, mesmo em patamares hábeis a autorizar o regime mais brando, ainda se mostra legítima a imposição do regime fechado se houver negativação dos vetores inscritos no art. 59 do CP e, no caso, art. 42 da Lei de Drogas, à luz da norma prevista no art. 33, § 3o, do Estatuto Repressor.

2. Inviável valer-se da estreita via do
Habeas Corpus
para ver reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, considerada a necessidade de revolvimento do contexto fático e probatório para fins de análise do preenchimento dos requisitos descritos na norma.

3. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, aliada à suposta atuação de organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
José Welton Bernardo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, condenado pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em apertada síntese, os impetrantes relatam que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão mínima, tendo sido mantida a custódia cautelar, ao tempo da sentença condenatória, sem fundamentação idônea.

Afirmam, nesse sentido, que “
deveria o juiz ter apontado, para a negativa do apelo em liberdade, a presença de algum dos requisitos do art. 312 do CPP, não bastando à menção genérica da presença dos requisitos da prisão preventiva
” (id. 29126482, p. 04).

Sustentam, ainda, que o indeferimento do pedido da Defesa quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06) deu-se à míngua de fundamentação concreta e suficiente, revelando ilegalidade.

Com essas considerações, postulam a concessão da ordem “
para determinar a imediata realização da detração penal pelo Juízo sentenciante
” (id. 29126482, p. 14), bem como para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade e aplicado o benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, com a consequente modificação da pena.

Juntaram documentos.

A liminar restou indeferida.

Informes devidamente juntados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o manejo do
habeas corpus,
garantia constitucional prevista no art. 5o, LXVIII, da CRFB/88, tem seu cabimento restrito às questões afetas à
esfera da liberdade de locomoção
, sendo admitido, ainda, desde que o constrangimento ilegal possa ser demonstrado de plano, resulte de violação a literal disposição de lei ou caracterize teratologia.

Nesse marco, os tribunais pátrios têm reduzido a cognoscibilidade dessa ação constitucional, a fim de evitar sua vulgarização, preservando-se sua funcionalidade, e não obstruindo a coerência lógica da sistemática recursal (STJ. HC 310007/SP. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. Quinta Turma. DJe 14.05.2015).

No caso, constata-se que o rito célere do
habeas corpus
não é a via adequada para a apreciação do
pedido de operacionalização da detração penal,
cuja análise é de competência do juízo singular, ao tempo da sentença condenatória, sujeita ao recurso de apelação, meio próprio de impugnação de eventual insurgência da Defesa, dotado de amplitude cognitiva.

De qualquer modo, constata-se que não há ilegalidade manifesta ou teratologia na sentença, porque, como consabido, o art. 387, § 2o, do CPP apenas tem aplicação caso o período de cumprimento de pena cautelar seja capaz de influir no regime fixado, o que não se verifica, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, o tempo de prisão cautelar e a consideração das circunstâncias judiciais para a escolha do regime prisional (id. 29135959, p. 07).

Nesse particular, bem de ver que a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida em 11/02/2019, ao passo que a sentença condenatória data de 10/12/2019, contexto a demonstrar que eventual detração não repercutiria no regime inicial de cumprimento da sanção imposta (dado extraído do Sistema institucional
Primus
– 809-22.2019.811.0008).

Sublinhe-se, ainda, que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual o instituto previsto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal não se confunde com o benefício da progressão de regime, próprio da execução penal. Dessarte, a denominada detração ‘demanda a análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, mas consideradas as balizas previstas no §2o do art. 33 do Código Penal’(AgRg no AREsp n. 605.654/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017), nada impedindo que se mantenha regime mais gravoso, ainda que considerado o período de prisão cautelar, desde que com base em fundamentos concretos
” (AgRg no HC 508.076/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)

Igualmente, não é possível analisar, nessa via, o
pedido de
redimensionamento da reprimenda
, a partir da aplicação da causa de diminuição de pena constante
do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que aludida análise exige minucioso revolvimento fático-probatório. Ademais, do mesmo modo, milita em favor do paciente meio próprio de impugnação da sentença condenatória, não sendo dado à parte socorrer-se do
habeas corpus
para ver amparado direito incompatível com a sua estreita via, como se a ação constitucional fosse sucedânea do recurso de apelação.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I -
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício
.

(...)

V - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos - 01 tijolo de maconha (peso liquido 900g) e 03 porções da mesma substância (peso liquido 10g), 01 porção de haxixe (peso líquido 12,8g) e outra de maconha (peso líquido 18, 4g - , elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.
Rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus
. Precedentes. (...). (HC 538.360/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Frise-se, no ponto, que não se afere teratologia que possa ensejar a concessão da ordem de ofício nesse particular, porque a minorante veio a ser afastada em razão da cocaína apreendida (290g), enquanto a pena-base foi exasperada em virtude da maconha (2,740kg), sem prejuízo da devida análise em sede recursal.

Aliás, em sede de informes, a autoridade de primeiro grau consignou que em 17/01/2020 foram juntadas as razões de apelação, a ser remetida a esta Corte e a possibilitar a adequada análise das teses discutidas.

Por fim, não se vislumbra a inidoneidade da fundamentação empregada a fim de denegar ao paciente o
direito de recorrer em liberdade
, na medida em que o magistrado de primeiro grau se valeu
de remissão à decisão pretérita (fundamentação
per relationem
), prática admitida por nossos Tribunais.

Para o STJ, “
nos termos da orientação desta Corte, ‘é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
” (HC 327.069/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 03/02/2016).

Nesse contexto, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade de primeiro grau ponderou, em síntese:

“(...) Os indiciados José Welton Bernardo Silva e Wagner Brito Souza encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no art.s 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se deu, em tese, a prática criminosa. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os acusados praticaram, em tese, o fato delituoso tipificado pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, na companhia do menor Kaike Alexandre Maia.

Ressalte-se que
no momento da abordagem
, os autuados
resistiram à ordem de parada
na BR-MT 343, e
empreenderam fuga do local
, na tentativa de se livrarem das substâncias entorpecentes que estavam dentro do veículo Celta de cor Prata.

Ademais, percebe-se que tramita na Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, Execução Penal em desfavor do autuado Wagner Brito de Souza (autos no 9074-40.2010.811.0004 – código: 104072) e Ação Penal por delito de Desacato na segunda Vara Criminal na mesma Comarca (autos no 4107-44.2013.811.0000 – Cód. 171401), o que evidencia a reiteração criminosa do autuado.

Impende destacar que o condutor SGT PM Idoardo do Carmo Pereira, alegou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que efetuou a prisão em flagrante dos autuados José Welton Bernardo Silva e Wagner Brito Souza
quando tentaram furar um bloqueio policial na BR MT-343 Barra dos Bugres sentido Nortelândia, na tentativa de frustrar a prisão em flagrante
, eis que
no interior do veículo
, os autuados
em companhia do menor Kaike
,
transportavam cerca de 03 (três) tabletes de Maconha e 01 (um) de cocaína
, com o fito de fomentar a mercancia de entorpecentes na região
a mando de uma pessoa conhecida por Rafael
,
responsável por
recrutar integrantes para a Facção denominada Comando Vermelho
.

Transcrevo trechos externados do ato: (...)”
(extraídos do Sistema institucional Primus – 809-22.2019.811.0008).

Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Diante o exposto, conclui-se que os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
estão a demonstrar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só o afastam do campo de incidência de medidas cautelares outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), como também revelam motivos pertinentes para justificar a prisão cautelar.

Por conseguinte,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020